Tribunal: TJMT
Processo: 1010758-49.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010758-49.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Irregularidade no atendimento, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (APELADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CAMILA APARECIDA MARINELLI SANTINI - CPF: 304.347.528-35 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA NEVES - CPF: 088.554.096-46 (ADVOGADO), GUILHERME MARTIN TEIXEIRA PINTO - CPF: 306.328.828-40 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO DE CAMARGO - CPF: 369.023.598-73 (ADVOGADO), VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), AMANDA BRUNO DA COSTA BRITTO - CPF: 269.763.028-75 (ADVOGADO), CINTIA REGINA DORNELAS MARTINS PEREIRA - CPF: 283.472.138-60 (ADVOGADO), ROBERTA SACCHI CARVALHO - CPF: 348.050.968-10 (ADVOGADO), GISELE BELISARIO REIS - CPF: 350.468.278-75 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA BARONCELO YAHATA - CPF: 267.363.948-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSACHI PRADO HOSOI - CPF: 327.237.298-93 (ADVOGADO), JULIANA MELO PIMENTA NOBREGA - CPF: 408.793.868-94 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), ANDRE SALEH ARBS - CPF: 113.603.087-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PERLA CRISTINA DAVOGLIO - CPF: 024.339.479-95 (ASSISTENTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), JORGE DAVOGLIO - CPF: 300.386.009-78 (APELANTE), LIVIA REGINA SAAB ARAUJO - CPF: 328.602.928-96 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1010758-49.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Banco Daycoval S.A. e outros e Jorge Davoglio

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – ASTREINTES – COBRANÇA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMNENTE PROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de empréstimo não contratado, não logrando a empresa comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da
determinação judicial.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1010758-49.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Banco Daycoval S.A. e outros e Jorge Davoglio

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Jorge Davoglio em face de Banco Daycoval S.A. e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação do empréstimo consignado n° 50-011283098/22, condenando o réu a devolver/restituir de forma simples os valores debitados na conta corrente do autor, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o Banco Daycoval S.A., alega
que comprovou a existência da relação jurídica, inexistindo conduta que justifique a condenação ao pagamento indenização. Aduz que o autor teve conhecimento de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, quando aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações.

Segue afirmando a inexistência de má-fé na cobrança bem como a ausência do dever de indenizar pelo dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos aduzidos na inicial. Alternativamente, em caso de manutenção, requer a reforma em relação ao afastamento ou redução do dano moral.

Por outro lado, Jorge Davoglio pleiteia a condenação do Banco ao pagamento da multa cominatória estipulada, sustentando que houveram reiterados descumprimentos da liminar concedida na origem. Requer ainda, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Tanto Jorge Davoglio (id. 20514701) quanto o Banco Daycoval S.A.(id. 205714705) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1010758-49.2022.8.11.0040 – Sorriso

Apelantes
: Banco Daycoval S.A. e outros e Jorge Davoglio e outros

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jorge Davoglio moveu ação de declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral,

em desfavor de Banco Daycoval S.A. e outros, alegando que vinha sofrendo descontos em sua aposentadoria no montante R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), e que, ao entrar em contato com o requerido para saber a procedência, foi informado que se tratava de um cartão de crédito, que, afirma nunca ter visto ou utilizado.

Aduz que, recebeu a ligação de uma suposta preposta do Banco, informando que iria devolver os valores descontados erroneamente da conta do autor, sendo que, para sua surpresa, no dia 22/07/2022, recebeu uma transferência via PIX no valor de R$ 9.733,05 pelo Banco Daycoval, e posteriormente o comprovante de depósito, com a mensagem que dizia fazer parte do procedimento para cancelar a dívida e cancelar o cartão.

Diante da situação, sustenta que ao procurar o INSS e verificou que foi contratado um empréstimo consignado junto ao réu no valor de R$ 9.733,05, para ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 261,05, com a primeira parcela a ser descontada no dia 28/08/2022.

Por conseguinte, diante da ausência de contratação do aludido serviço, recorreu ao judiciário, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como, a devolução em dobro dos descontos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a contratação do empréstimo em discussão, condenando o réu a devolver/restituir de forma simples os valores debitados na conta corrente do autor, bem como, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, também, arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na sequência, as partes recorrem.

O Banco Daycoval S.A., alega
que comprovou a existência da relação jurídica, inexistindo conduta que justifique a condenação ao pagamento indenização. Aduz que o autor teve conhecimento de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, quando aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações.

Segue afirmando a inexistência de má-fé na cobrança bem como a ausência do dever de indenizar pelo dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente os pedidos aduzidos na inicial. Alternativamente, em caso de manutenção, requer a reforma em relação ao afastamento ou redução do dano moral.

Por outro lado, Jorge Davoglio pleiteia a condenação do Banco ao pagamento da multa cominatória estipulada, sustentando que houveram reiterados descumprimentos da liminar concedida na origem. Requer ainda, a majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Daycoval S.A.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o apelante deixou de apresentar qualquer documento que pudesse comprovar que o autor aderiu à contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Pois bem. Infere-se do extrato de empréstimos consignados vinculados ao benefício do autor que, de fato, houve, em 18/07/2022, a inclusão do empréstimo consignado referente ao contrato n° 50-011283098/22, no valor de R$ 9.733,05, o qual sustenta o autor não ter contratado (id. 101645687). De pronto destaco que o requerido BANCO DAYCOVAL não logrou êxito em comprovar a regularidade do negócio jurídico alusivo ao contrato n° 50-011283098/22. A mídia encartada aos autos pela parte autora (link – id. 109353885 - Pág. 1), o qual não foi impugnado pelos requeridos, presumindo-se, portanto, a sua veracidade, por seu turno, corrobora os fatos descritos na exordial. Depreende-se da mídia mencionada ter o autor recebido informações via aplicativo
whattsap
acerca das medidas necessárias para o cancelamento do contrato referente a suposto cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Pan. Para tanto, seria necessário o adimplemento de um boleto, no valor de R$ 8.745,05, correspondente ao valor supostamente enviado indevidamente para a conta do autor, descontado o crédito apurado em seu favor. Diante desse contexto, não merece acolhida a alegação do BANCO DAYCOVAL de que a documentação foi enviada pelo autor com o intuito de celebrar o negócio jurídico, pois comprovado que a remessa se deu em face de suposto cancelamento de contrato com o requerido BANCO PAN. Ademais, o protocolo de assinatura acostado aos autos pelo BANCO DAYCOVAL faz referência a um número de celular com prefixo 19, enquanto o prefixo na cidade de Sorriso/MT é 66, sendo que a totalidade do número de celular diverge do número indicado como sendo do autor (id. 104398316 - Pág. 7). À vista desse contexto, tem-se por inequívoco que o autor não celebrou contrato com o requerido e considerando que houve o depósito judicial pelo autor da integralidade do valor depositado em sua conta pelo BANCO DAYCOVAL (R$ 9.733,05), procede o pedido de declaração de inexistência de relação contratual entre as partes. Por conseguinte, deverá ser excluído o contrato n° 50-011283098/22 da lista de empréstimos consignados vinculados ao benefício do autor, porquanto indevida a contratação.
” (Id n. 205714687)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, agiu com o costumeiro acerto o magistrado de origem ao declarar a inexigibilidade do débito.

No que pertine ao dano moral, entendo que os motivos narrados pelo banco sustentam o afastamento do pedido indenizatório, porquanto, o episódio constitui meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança das parcelas do empréstimo.

Desse modo, o descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece reparo nesse ponto, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Superado o recurso do Banco Daycoval, passo à análise do recurso da outra parte, Jorge Davoglio.

O apelante alega que a sentença deixou de condenar o banco réu ao pagamento das astreintes fixadas em virtude do reiterado descumprimento da liminar proferida nos autos, requerendo, a condenação ao pagamento em sede recursal.

Dito isso, é certo que as astreintes

constituem técnica de tutela coercitiva, que têm por objetivo pressionar a parte

a cumprir a ordem judicial, pressão que acaba por ser exercida através de ameaça ao seu patrimônio, mediante a imposição de multa diária em caso de descumprimento. Lado outro, também não se
desconhece que p
ode o juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluir as astreintes, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária conforme preconiza o art.
537
,
§ 1o
, do
CPC
,
verb
is:

Art. 537: (omissis)

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A par disso, o Tribunal da Cidadania já decidiu que “
o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado,
a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
”. (STJ.

EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 – negritei)

Logo, é perfeitamente possível que o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, venha a modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando cumprida a obrigação ou não houver mais justa causa para a sua manutenção.

No caso, a manutenção das astreintes se tornou desnecessária,

porque não demonstrada recalcitrância do réu no
cumprimento
da decisão judicial, ante o
cumprimento
integral da obrigação, o que autoriza a exclusão da penalidade,

sob pena de enriquecimento ilícito em favor do autor.

Deveras, a multa diária não é fixada para castigar o réu ou para dar algo ao autor. Seu escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz. Assim é que cumprida a ordem judicial, inclusive, durante o iter procedimental, antes de sentenciado o processo, ou seja, quando ainda não havia se tornado definitiva a tutela provisória, desnecessária a manutenção da astreinte, sendo descabida a pretensão de condenação ao pagamento da multa diária.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – EXCLUSÃO PELO JUÍZO A QUO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ENTE PÚBLICO EMBORA A DESTEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o valor das astreintes é o estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou mesmo desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo afastado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o processo esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Com essas premissas e considerando que o objetivo da multa pecuniária, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem judicial, mas imprimir efetividade à decisão, cabível a sua exclusão pelo magistrado em virtude do atendimento da obrigação, mesmo que a destempo, pelo Poder Público, sobretudo quando o valor das astreintes será suportado, em última instância, pela própria coletividade que se beneficiaria com o atendimento da determinação judicial.

(RAC 0000668-65.2014.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 22.01.24 - negritei)

No que atinge ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Por fim, considerando a ocorrência da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios majorados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

Ante o exposto, vejo que a sentença objurgada deve ser reformada, a fim de afastar a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, aumentar os honorários advocatícios arbitrados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos
.

Cuiabá, 09 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024